Tribunal: TJMT
Processo: 1008582-96.2017.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PROCESSO SELETIVO - CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CHOA) - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUISITO PARA INSCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – SEGURANÇA DENEGADA.
O edital é ato vinculante, tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se inscrevem no certame, e, por isso, são obrigados a observar as regras estabelecidas no ato convocatório do processo seletivo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008582-96.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)
Assunto:

[Liminar, Ingresso e Concurso, Curso de Formação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 733.926.341-15 (ADVOGADO), AGNALDO LEAL DOS SANTOS - CPF: 654.879.311-00 (IMPETRANTE), ALEXSANDRO PRUDENCIO SIQUEIRA - CPF: 604.362.801-59 (IMPETRANTE), ALTEMAR ALVES DE SOUZA - CPF: 581.291.111-87 (IMPETRANTE), ANDERSON NOVAES DOS SANTOS - CPF: 810.112.881-68 (IMPETRANTE), BENIVALDO RIBEIRO MOITINHO - CPF: 460.398.641-68 (IMPETRANTE), BIRAMAR DIAS BARBOSA - CPF: 566.271.062-72 (IMPETRANTE), ENEAS BONIFACIO DE ALMEIDA - CPF: 888.398.771-34 (IMPETRANTE), FRANCIS EURIPEDES DE ARAUJO - CPF: 691.301.911-49 (IMPETRANTE), FRANCISCO APARECIDO SOUZA ARAUJO - CPF: 571.013.371-04 (IMPETRANTE), GEORLANDO RIOS SANTANA - CPF: 920.112.415-53 (IMPETRANTE), SIMEI DA SILVA BARROS - CPF: 866.471.301-44 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PROCESSO SELETIVO - CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CHOA) - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUISITO PARA INSCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – SEGURANÇA DENEGADA.

O edital é ato vinculante, tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se inscrevem no certame, e, por isso, são obrigados a observar as regras estabelecidas no ato convocatório do processo seletivo.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO No. 1008582-96.2017

IMPETRANTES:
AGNALDO LEAL DOS SANTOS E OUTROS

IMPETRADO:
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança Coletivo, com pedido liminar, impetrado por Agnaldo Leal dos Santos e Outros contra o ato, tido como ilegal, do
Exmo. Sr. Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, consubstanciado na preterição em função da convocação de apenas 115 (cento e quinze) servidores, em detrimento dos demais que compõem o mesmo quadro e se encontram em igualdade de condições, inclusive que frequentaram e concluíram com êxito o mesmo curso de Gestão em Segurança Pública tido como pré-requisito para a progressão.

Afirmam os Impetrantes que, a primeira preterição
decorre da própria Lei Complementar no. 529, de 31 de março de 2014, que, ao mesmo tempo em que extingue o Quadro de Oficiais Administrativos da Polícia Militar (QOAPM), e migram seus integrantes para o Quadro Complementar de Oficial (QCOPM), desta feita com 360 (trezentas e sessenta) vagas, assegurando-lhes a permanência no posto e a antiguidade em que se encontram, previu que apenas 115
candidatos entre os subtenentes e primeiros-sargentos realizassem o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA), nos termos da Lei Complementar no 408, de 1o de julho de 2010, e suas alterações
, preterindo, com isso, os demais que se encontravam nas mesmas condições.

Dizem que, a Autoridade Coatora praticou sucessivas ilegalidades, entre as quais a publicada no
Boletim Geral Eletrônico – BGE no 1755, de 30 de junho de 2017,

no qual
deixou de analisar exigência constante do Edital e da Lei Complementar no. 408/2010, no que concerne ao tempo limite de efetivo serviço para matrícula no CHOA.

No mesmo ato deixou o Impetrado de proceder à convocação dos demais classificados, obedecendo a respectiva ordem de nota, conforme resultado final, nos moldes previstos no edital, cometendo mais uma ilegalidade, pois preteriu os Impetrantes em seu direito líquido e certo de compor as vagas deixadas pelos desclassificados.

Requerem que seja concedida liminar, a fim de serem sobrestados os efeitos das decisões administrativas denunciadas nos presentes autos, para determinar que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso promova, imediatamente, a convocação e matrícula dos Impetrantes no último Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos da PMMT – CHOA/2017, acatando sua permanência e frequência, até que seja julgado o mérito da presente ação, inclusive com a reposição de eventuais aulas/instruções perdidas, sob pena de configurar-se crime de desobediência, e de cujo teor deverá ser intimada a autoridade coatora pelo meio mais ágil possível, no endereço citado no preâmbulo.

Ao final, pugnam pela concessão da segurança, com a confirmação da liminar eventualmente concedida, reconhecendo-se tanto a isonomia em relação aos demais convocados em razão da mudança de quadro, quanto as inúmeras e ilegais preterições apontadas, garantindo o direito líquido e certo a promoção ao Posto de Segundo-Tenente após a conclusão do curso, em igualdade de condições com os demais 115 (cento e quinze) convocados.

O pedido liminar foi postergado para após a apresentação das informações da autoridade acoimada de coatora (id. 1037591).

As informações foram prestadas, conforme id. 1121792.

O pedido de liminar foi indeferido no id. 1135420.

Contra a mencionada decisão, os Impetrantes apresentaram recurso de agravo interno, o qual foi desprovido à unanimidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da segurança (id. 3385349).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1o de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Consoante relatado, trata-se de Mandado de Segurança Coletivo, com pedido liminar, impetrado por Agnaldo Leal dos Santos e Outros contra o ato, tido como ilegal, do
Exmo. Sr. Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, consubstanciado na preterição em função da convocação de apenas 115 (cento e quinze) servidores, em detrimento dos demais que compõem o mesmo quadro e se encontram em igualdade de condições, inclusive que frequentaram e concluíram com êxito o mesmo curso de Gestão em Segurança Pública tido como pré-requisito para a progressão.

Os Impetrantes informam que exercerem o cargo de Sub-Tenentes da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, tendo preenchidos todos os requisitos necessários para o deferimento de suas inscrições para participar do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos – CHOA/2017, da corporação, havendo vagas e demais candidatos aptos a matrícula no curso em questão.

Asseguram que, desde 2014, no exercício do cargo de 1o Sargento, já se encontravam aptos para realização do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA), nos termos do art. 31, da Lei Complementar Estadual no 408/2010.

Asseveram que, a convocação de apenas 115 (cento e quinze) candidatos padece de ilegalidade, face a existência de 360 (trezentos e sessenta) vagas ao posto de 2o Tenente da PMMT.

Assim, pretendem a concessão da segurança, com reconhecimento da isonomia em relação aos demais convocados para participar do referido curso, em função das preterições apontadas, garantindo aos Impetrantes acesso à promoção ao posto de 2o Tenente da PMMT, após a conclusão do referido curso de formação.

A Lei Complementar no. 271/07 (Lei de Fixação de Efetivo da PM/MT), apresentava as distinções existentes entre os quadros na instituição militar, bem como os critérios e condições para ingresso em cada um deles. Cito:

Art. 2o. A Carreira de Nível Superior composta pelos Oficiais da PMMT distribuídos nos quadros abaixo discriminados, com seu ingresso na forma descrita em lei complementar e ascensão funcional realizada pela promoção, a qual constitui ato administrativo destinado ao preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao posto, imediatamente superior, com base em critérios a serem definidos em legislação específica:

[...]

III -
Quadro de Oficiais Administrativos – QOAPM
–
composto
por Oficiais, oriundos das graduações de
Subtenente e

Primeiro-Sargento do QPPM
, com Curso de Formação e Aperfeiçoamento de Sargento e
possuidores do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA)
ou equivalente, destinados ao exercício das funções administrativas da Corporação, conforme disposto em lei complementar:

[...]

Art. 4o O Quadro de Oficiais Administrativo – QOAPM – será composto conforme preconizado no art. 2o, III, desta Lei Complementar,
cujo seu ingresso dar-se-á através de concurso de provas para o Curso de Habilitação de Oficiais
que constituirá uma das fases do concurso. [Destaquei].

Por outro lado, com a edição da Lei de Fixação de Efetivo da PM/MT – Lei Complementar no. 529, de 31 de março de 2014, ocorreu a extinção do QOAPM e a migração dos integrantes deste para o Quadro Complementar de Oficiais (QCOPM), com novas regras para ingresso. Confira-se:

Art. 2o Os Quadros de Oficiais são compostos pelos postos de segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel, distribuídos da seguinte forma:

I - Quadro de Oficiais da Polícia Militar (QOPM);

II - Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar (QOSPM);

III - Quadro Complementar de Oficiais da Polícia Militar (QCOPM).

[...]

Art. 10 O Quadro Complementar de Oficiais (QCOPM) será composto pelos Policiais Militares oriundos do Quadro de Praças da Polícia Militar (QPPM), possuidores de estabilidade e com graduação de nível superior (bacharel, licenciatura ou tecnólogo), legalmente reconhecida,
selecionados por meio de processo seletivo interno para o Curso de Adaptação de Oficiais Complementar (CAOC),

devendo ser ofertada a quantidade de 40 (quarenta) vagas por ano, observando-se a proporcionalidade abaixo:

I - 50% (cinquenta por cento) das vagas para os subtenentes e os primeiros-sargentos possuidores do Curso de Formação de Sargento (CFS) ou Estágio de Qualificação de Sargento (EQS) e Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) ou Estágio de Aperfeiçoamento de Sargento (EAS), observando-se o disposto no
caput
.
II - 50% (cinquenta por cento) das vagas para todas os praças, incluindo os subtenentes e primeiros-sargentos, observando o disposto no caput, distribuídas na seguinte proporção:

a) até a metade para formação em áreas específicas de conhecimento, de acordo com a necessidade da Instituição, conforme dispuser o edital, não podendo ser exigido como área específica o requisito para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais, previsto no Art. 6o desta lei complementar;

b) as demais vagas para formação em qualquer área de conhecimento.

[...]

Art. 22
Fica extinto o Quadro de Oficiais Administrativo da Polícia Militar (QOAPM)
e o Quadro de Oficiais do Corpo Musical da Polícia Militar (QOCMPM).

Parágrafo único.
Os integrantes dos quadros de que trata o
caput
deste artigo migrarão para o Quadro Complementar de Oficial (QCOPM)
, sendo-lhes asseguradas a permanência no posto, a antiguidade em que se encontram e a progressão no quadro, observando-se as peculiaridades, condições e requisitos previstos em legislação específica. [Destaquei].

Nota-se que a lei mencionada dispõe sobre uma nova forma de ascensão, no entanto, o mesmo regramento previu como regra transitória o seguinte:

Art. 24 Fica assegurada a seleção de cento e quinze candidatos dentre os subtenentes e primeiros-sargentos, para o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA)
, nos termos da Lei Complementar no 408, de 1o de julho de 2010, e suas alterações.

§ 1o

A seleção de que trata o
caput
deste artigo corresponderá à classificação obtida pela ordem decrescente da média final alcançada em curso de graduação tecnológica ofertada pela Instituição Militar aos subtenentes e primeiros-sargentos, possuidores do Curso de Formação de Sargentos (CFS) e Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS), até o preenchimento das vagas.

§ 2o A Polícia Militar realizará o último Curso de Habilitação de Oficial Administrativo (CHOA) logo após realizada a seleção prevista no parágrafo anterior.

§ 3o Os aprovados no curso descrito no caput deste artigo, serão promovidos ao posto inicial do Quadro Complementar de Oficiais (QCOPM), nos termos da lei específica. [Destaquei].

O Curso Superior Tecnológico em Segurança Pública (CSTSP), necessário para seleção dos candidatos para o último CHOA, conforme disposto no artigo retro mencionado, foi realizado pelo IFMT, sendo enviado à Polícia Militar os nomes dos 222 (duzentos e vinte e dois) graduandos policiais militares concludentes do Curso Superior Tecnológico em Segurança Pública.

Por sua vez, a Polícia Militar publicou o edital no. 001/DGP/PMMT, de 8-5-2017, regulando o Processo Seletivo Interno para o último Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (CHOA/2017), que assim dispõe:

1.

DO OBJETIVO

O presente edital visa regular o processo que tem por objetivo selecionar Subtenentes e Primeiros-Sargentos da Polícia Militar para ingresso no último Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA)
da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso/2017,
que se enquadram na previsão do Art. 24, § 1o e § 2o da Lei Complementar no. 529, de 31 de março de 2014.

[...]

2.

DAS VAGAS

2.1

Serão ofertadas 115 (cento e quinze) vagas para a matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, conforme teor do Art. 24 da LCE no. 529/2014.

2.2

Serão convocados para participar do processo seletivo os Subtenentes e Primeiros Sargentos possuidores de Curso de Formação de Sargentos (CFS) e Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS), que tenham concluído com êxito o Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública oferecido pela PMMT em parceria com o Instituto Federal de Mato Grosso em Cuiabá-MT
, mediante Termo Aditivo ao Termo de Cooperação no. 004/2014, público no Diário Oficial no. 26.352, de 14 de agosto de 2014, página 12;

2.3

A relação dos convocados para participar no processo seletivo, nos termos do item anterior, consta no ANEXO G deste edital;

[...]

3.

DOS REQUISITOS

[...]

3.2 Dos requisitos específicos para inscrição no processo seletivo:

3.2.1 Ser Subtenente PMMT ou 1o Sargento PMMT,
e estar relacionado dentre os concludentes com êxito do curso de graduação tecnológica ofertado pela Instituição Militar, através do Instituto Federal de Mato Grosso em Cuiabá-MT, conforme disposto no subitem 2.2 e ANEXO G;
[Destaquei].

Pois bem.

De acordo com os documentos colacionados aos autos, verifica-se que, não obstante os Impetrantes tenham concluído o Curso Superior Tecnológico em Segurança Pública, as médias finais obtidas não foram suficientes para figurarem entre os 115 (cento e quinze) melhores classificados, ou seja, os Impetrantes não restaram classificados entre as 115 (cento e quinze) vagas ofertadas no edital no. 001/DGP/PMMT, de 8-5-2017.

É cediço que, o Edital é ato vinculante, tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se inscrevem no certame, e, por isso, são obrigados a observar as regras estabelecidas no ato convocatório do processo seletivo.

Nesse sentido é a jurisprudência:

(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, ou seja, o procedimento do concurso público é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.
(...)

(STJ - AgRg no REsp: 1307162 DF 2011/0285499-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 27/11/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 5/12/2012). [Destaquei].

Ademais, conforme bem assinalado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
os itens impugnando estão acautelados na legislação que rege as promoções dentro dos quadros da PMMT, notadamente a regra de transição comentada, de forma que não visualizo direcionamento do processo seletivo, até porque, o curso de graduação tecnológica em segurança pública, estatuído como requisito para participar do processo seletivo do último CHOA, foi disponibilizado a todos os interessados por meio do Edital 023/2014.

Por fim, nas informações prestadas pela Autoridade Coatora, esta confirma que os dois últimos convocados são os que restaram posicionados na 117a e na 118a colocações, conforme Boletim do Comando Geral no. 1749, de 19 de junho de 2017, sendo justificada a convocação de mais 3 (três) candidatos além das 115 (cento e quinze) vagas inicialmente estabelecidas, ante a desclassificação dos colocados na 74a, 96a e 116a posições, de modo que não restou demonstrada a existência de vagas que alcancem a classificação dos Impetrantes. Veja-se:

[...]. Contudo, observamos que no Boletim Comando Geral no. 1749, de 19 de junho de 2017 consigna a homologação do resultado final do processo seletivo e convocação para matrícula do CHOA/2017. Sendo os dois últimos convocados são Laerte Santana de Moraes e Wilson Carmo Lemes da Silva, respectivamente o 117o e 118o classificados conforme a relação publicada no Boletim Comando Geral no. 1721, de 08 de maio de 2017.

Passemos a justificar a convocação de 03 (três) candidatos além das 115 vagas, conforme tabela adiante.

[...].

Pois bem, embora os Requerentes tenham concluído com aproveitamento o Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, ofertado pelo IFMT, as médias finais obtidas não foram suficientes para figurarem entre os 115 (cento e quinze) melhores classificados em virtude da soma de esforços e de habilidades cognitivas, aptos a se inscreverem no último Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, pois existem militares com notas superiores a dos Requerentes, diante da quantidade de vagas.

Conforme consta no BCG no. 1749, de 19 de junho de 2017, foram ofertadas 115 (cento e quinze) vagas para o CHOA, dentre os melhores colocados entre os 222 (duzentos e vinte e dois) concluintes do CSTSP, sendo preenchida a ultima vaga por um militar com nota superior a dos requerentes, Wilson Carma Lemes da Silva, conforme demonstrado anteriormente, com média final de 9,4615.

Assim, para que os Requerentes fossem incluídos na lista de convocação para matrícula no CHOA/2017, estes deveriam ter preenchidos todos os requisitos legais estampados no Edital no. 001/DGP/PMMT, de 08 de maio de 2017, dente eles, estarem classificados entre as 115 vagas ofertadas. [...].

E, ainda, que 30 (trinta) matrículas tenham sido indeferidas, conforme Boletim Comando Geral no. 1755, de 30 de junho de 2017, não se sabe se foram apresentados recursos contra a decisão de indeferimento das matrículas e o seu resultado, além do que, ainda que se considerasse os mencionados indeferimentos, não restou demonstrada a existência de vagas que alcancem a classificação de todos os Impetrantes.

Ademais, os fatos e documentos colacionados na ação constitucional intentada não demonstraram a relevância dos fundamentos jurídicos da impetração, visto que os arrazoados não revelam que os Impetrantes devem ser considerados recomendados para matrícula no último Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos da PMMT – CHOA/2017, uma vez que o edital estabelece no item 11 “Das Condições para Matricula” com a apresentação de documentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a segurança vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021